Tribunal: TJES
Processo: 5016214-45.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Princípio da Insignificância; Furto
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a ação penal, requerendo o trancamento do processo com fundamento no princípio da insignificância, devido ao pequeno valor do bem subtraído (R$ 150,00). Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância à conduta do paciente;
(ii) analisar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para aplicação do princípio da insignificância, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

O pequeno valor do bem subtraído, por si só, não autoriza o reconhecimento da insignificância, especialmente quando o paciente apresenta reincidência e responde a outras ações penais, inclusive pelo mesmo delito. A habitualidade delitiva demonstra relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do referido princípio.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme precedentes (AgRg no HC n. 791.706/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no HC n. 747.438/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. No caso, não estão presentes tais hipóteses, sendo necessária a instrução probatória para eventual análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.
Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva, caracterizada pela reincidência e habitualidade criminosa, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em delitos de pequeno valor.

O trancamento de ação penal em habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verifica quando há indícios suficientes de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 647 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 791.706/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 747.438/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg no RHC n. 176.205/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 17/8/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016214-45.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: MATEUS TRABA FERREIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. REINCIDÊNCIA E HABITUALIDADE DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor do paciente, denunciado pela prática do crime de furto (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa alega constrangimento ilegal decorrente da ausência de justa causa para a ação penal, requerendo o trancamento do processo com fundamento no princípio da insignificância, devido ao pequeno valor do bem subtraído (R$ 150,00). Liminar indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se estão presentes os requisitos para aplicação do princípio da insignificância à conduta do paciente;
(ii) analisar a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Para aplicação do princípio da insignificância, exige-se o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) mínima ofensividade da conduta; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica.

O pequeno valor do bem subtraído, por si só, não autoriza o reconhecimento da insignificância, especialmente quando o paciente apresenta reincidência e responde a outras ações penais, inclusive pelo mesmo delito. A habitualidade delitiva demonstra relevante reprovabilidade, incompatível com a aplicação do referido princípio.

A jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a reiteração criminosa inviabiliza o reconhecimento do princípio da insignificância, conforme precedentes (AgRg no HC n. 791.706/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; AgRg no HC n. 747.438/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).

O trancamento de ação penal em habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e materialidade, a atipicidade da conduta ou a existência de causa extintiva da punibilidade. No caso, não estão presentes tais hipóteses, sendo necessária a instrução probatória para eventual análise de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.
Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva, caracterizada pela reincidência e habitualidade criminosa, é incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, mesmo em delitos de pequeno valor.

O trancamento de ação penal em habeas corpus exige demonstração inequívoca de ausência de justa causa, o que não se verifica quando há indícios suficientes de autoria e materialidade.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, caput; CPP, art. 647 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 791.706/SP, rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 15/6/2023; STJ, AgRg no HC n. 747.438/SC, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/8/2022; STJ, AgRg no RHC n. 176.205/SP, rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe de 17/8/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
MATEUS TRABA FERREIRA
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
nos autos da ação penal n ação nº 5000317-75.2024.8.08.0032 no qual o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 155, caput do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi denunciado pelo crime de furto, sendo aplicável o princípio da insignificância em razão do pequeno valor do bem subtraído, que não ultrapassa 10% do salário mínimo. Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do andamento da ação nº 5000317-75.2024.8.08.0032.

Liminar indeferida (id. 10710574).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11261638).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11402328).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
MATEUS TRABA FERREIRA
alegando suposto constrangimento ilegal causado pelo
JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA DE MIMOSO DO SUL
nos autos da ação penal n ação nº 5000317-75.2024.8.08.0032 no qual o paciente foi denunciado pela prática do crime do artigo 155, caput do Código Penal.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente foi denunciado pelo crime de furto, sendo aplicável o princípio da insignificância em razão do pequeno valor do bem subtraído, que não ultrapassa 10% do salário mínimo. Desse modo, requer, liminarmente, a suspensão do andamento da ação nº 5000317-75.2024.8.08.0032.

Liminar indeferida (id. 10710574).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11261638).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (id. 11402328).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentos já expostos na decisão liminar.

O STJ
"pacificou o entendimento segundo o qual, em razão da excepcionalidade do trancamento da ação penal, inquérito policial ou procedimento investigativo, tal medida somente se verifica possível quando ficar demonstrada - de plano e sem necessidade de dilação probatória - a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade"
(AgRg no RHC n. 159.796/DF, Rel. Min. JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023).

De acordo com a denúncia,
“(...) no dia 15 de janeiro de 2024, no Cemitério Municipal desta Comarca, o denunciado Mateus lá entrou e subtraiu uma moldura de bronze que adornava a fotografia de um túmulo. Ato seguinte, de posse do bem furtado, vendeu-o para o denunciado Cosme, dono de um ferro velho, pelo valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais). Mesmo ciente da origem ilícita do bem, pelas circunstâncias do negócio e pela natureza da res furtiva, Cosme efetivou a aquisição (...)”.

É certo que,
"o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que, para a aplicação do princípio da insignificância, devem estar presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social da ação; c) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente; e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada" (AgRg no HC n. 791.706/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023).

In casu,
embora a res furtiva ostente pequeno valor, não é possível constatar, a primeiro golpe de vista, o preenchimento dos requisitos para a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que o paciente é reincidente e ainda responde a outras ações penais, inclusive por furto, elementos que não recomendam o reconhecimento da insignificância de sua conduta.

Sobre o tema, o STJ orienta que
"a reiteração no cometimento de infrações penais se reveste de relevante reprovabilidade e se mostra incompatível com a aplicação do princípio da insignificância, a reclamar a atuação do Direito Penal",
de forma que
"o princípio da bagatela não pode ser um incentivo à prática de pequenos delitos (AgRg no HC n. 747.438/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022)"
(AgRg no RHC n. 176.205/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023).

No mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CONTUMÁCIA DELITIVA. FRAÇÃO APLICADA PARA O FURTO PRIVILEGIADO. FINDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 221.999/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 10/12/2015, estabeleceu que a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, a verificação de que a medida é socialmente recomendável.

I
II - Outrossim, "apesar de não configurar reincidência, a existência de outras ações penais, inquéritos policiais em curso ou procedimentos administrativos fiscais é suficiente para caracterizar a habitualidade delitiva e, consequentemente, afastar a incidência do princípio da insignificância" (AgRg no HC n. 578.039/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 04/09/2020).

IV - No presente caso, afere-se do v. acórdão impugnado que na hipótese, o princípio da insignificância foi afastado, em razão da vida pregressa do paciente, ao fundamento de que possui comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais, destacando para tanto, que "Douglas responde a outras sete ações penais em andamento, sendo cinco delas pelo suposto cometimento do crime de furto (autos n. 5011461-54.2019.8.24.0039; 0003201-73.2019.8.24.0039; 0004364-88.2019.8.24.0039; 5010117-67.2021.8.24.0039; 5015244-83.2021.8.24.0039), e as demais pela prática, em tese, do delito de roubo (autos n. 5009850-61.2022.8.24.0039; 5010892-19.2020.8.24.0039)" (fl. 283). Assim, não se pode ter como irrelevante a conduta do agente que detém comportamento reiterado na prática de crimes patrimoniais.

V - Ressalta-se, ainda, que "reconhecida a figura do furto privilegiado, cabe ao julgador, obedecendo ao livre convencimento motivado, escolher entre as opções legais apresentadas no § 2º do art. 155 do Código Penal, devendo fundamentar sua decisão nas circunstâncias do caso concreto e particularidades do agente, a fim de obter a solução mais adequada e suficiente como resposta penal à conduta praticada" (AgRg no HC n. 726.958/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 31/5/2022, grifei).

VI - Na presente hipótese, a escolha de redução do privilégio foi fundamentada de forma concreta pelas instâncias de origem, que salientaram "a maior reprovabilidade da conduta, não apenas em razão de se tratar de delito que vem sendo cometido de maneira reiterada naquela Comarca, mas também pelas demais circunstâncias que permeiam o caso concreto" (fl. 284), a saber, na reiteração delitiva do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 811.161/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 23/8/2023.) GRIFEI.

Pelo exposto, DENEGO a ordem.

É como voto.